Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. CAUSA MADURA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO – TUST E TUSD. SERVIÇO ESSENCIAL. ALÍQUOTAS APLICÁVEIS. TEMA No 745/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRIBUINTE ALCANÇADO. DIREITO À COMPENSAÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Em respeito aos parâmetros fixados pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema Repetitivo no 905), no caso dos autos incidem juros moratórios, a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 do STJ), no montante de 1% (um por cento) ao mês, até 31/5/2018 (art. 2o, III, da Lei Complementar Distrital n.o 435/2021), quando entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, que determinou a incidência da Selic.
4. A correção monetária deve ser calculada a partir da data do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ), pelo INPC, por ser o índice previsto no art. 2o, I da Lei Complementar Distrital no 435/2001, até 31/5/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, determinando a incidência da Taxa Selic.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.